Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-SALÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 DO STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE APOSENTADORIA. VERBAS ALIMENTARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73447721). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que é aposentada e tem sua aposentadoria integralmente retida pelo BRB há mais de 4 meses, ficando sem qualquer valor para subsistência própria e de seu filho menor. Aduz que a Resolução BACEN 4.790/2020 permite cancelamento da autorização de débito. Assevera que Tema 1085 do STJ confirma que descontos são lícitos "enquanto a autorização perdurar". Informa que abriu demanda ao consumidor.gov.br, protocolo 2025.01/00010343980, em 17/01/2025, sua solicitação manifestação inequívoca de vontade de cancelar TODA E QUALQUER autorização de débito de empréstimos de novação anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB). Contudo, o réu se recusou a realizar a inibição de débito automático.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73447729)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível o consumidor revogar uma autorização de débito automático em sua conta corrente, apesar de contrato prévio de mútuo.
III. Razões de decidir
6. A questão central do recurso inominado apresentado gira em torno da possibilidade de um consumidor revogar uma autorização de débito automático em sua conta corrente, apesar de contrato prévio de mútuo. O debate envolve a interpretação do CDC, a aplicabilidade da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, particularmente seu artigo 9o, e o tema 1085 do STJ.
7. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil detalha procedimentos para a autorização e cancelamento de débitos em contas de depósitos e contas-salário. Ela estabelece que qualquer débito em tais contas requer prévia autorização do titular, que pode ser formalizada tanto na instituição depositária (o banco onde a conta está localizada) quanto através da instituição destinatária (o beneficiário dos recursos ou a instituição que recebe o pagamento). Confira-se: > Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...).
8. O artigo 6o da mesma resolução assegura o direito do titular da conta de cancelar qualquer autorização de débito, proporcionando um mecanismo claro para a revogação de autorizações previamente autorizadas, o que reforça a autonomia e o controle do consumidor sobre suas finanças pessoais. Este artigo permite que o cancelamento seja feito tanto na instituição onde a conta está localizada quanto na instituição beneficiária dos débitos, ampliando as opções disponíveis ao consumidor para gerir suas autorizações de forma flexível. Adicionalmente, o artigo 9o especifica o procedimento para o cancelamento de autorizações relacionadas a operações de crédito, permitindo, em uma cláusula de salvaguarda, que o titular da conta cancele diretamente na instituição depositária, caso não reconheça a autorização previamente concedida: "CAPÍTULO IV - DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS - Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida."
9. O artigo 9o trata especificamente do cancelamento de autorizações de débito automático relacionadas a operações de crédito. Este artigo estabelece que tais cancelamentos devem ser solicitados primariamente por meio da instituição destinatária — a entidade que gere o crédito ou que se beneficia diretamente do débito. No entanto, o parágrafo único do Artigo 9o fornece uma exceção que permite ao consumidor solicitar o cancelamento da autorização diretamente na instituição depositária (o banco onde a conta está localizada) caso declare não reconhecer a autorização para o débito.
10. Cumpre destacar que essa opção de cancelamento direto na instituição depositária é uma alternativa complementar à via ordinária e não uma exigência para todos os casos. Portanto, o consumidor tem a liberdade de escolher a via de cancelamento que melhor se adequa à sua situação, sem a obrigatoriedade de seguir um único caminho.
11. O Artigo 14 da mencionada resolução reforça a autonomia da vontade dos titulares de contas correntes ao permitir que eles negociem termos mais favoráveis com as instituições financeiras, como taxas de juros reduzidas, em troca da autorização para débitos automáticos para pagamento de obrigações contratuais: '" Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua.
12. Verifica-se que a consequência imediata do cancelamento da autorização de débito, conforme previsto no inciso II, é a exclusão do redutor nas taxas de juros, refletindo a mudança nas condições de risco e administração para o credor, desde que existente cláusula contratual nesse sentido.
13. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não estabelece, portanto, vedação ao cancelamento das autorizações de débito automático como contrapartida a juros menores. Pelo contrário, ela assegura e facilita o processo de revogação da autorização pelo titular da conta, refletindo a proteção ao consumidor e respeito à sua autonomia financeira.
14. O Tema 1085 do STJ trata da legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo quando esta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do mutuário. A controvérsia central era se a limitação de 30% dos descontos, prevista na Lei n. 10.820/2003 para empréstimos consignados, aplicava-se também aos empréstimos comuns com desconto em conta-corrente. O STJ decidiu que não se aplica essa limitação por analogia aos empréstimos comuns.
15. No voto do Ministro Bellizze no RESP 1.863.973 - SP, foi destacada a diferença entre o empréstimo consignado, que possui uma garantia robusta e consequentemente taxas de juros menores, e os empréstimos comuns. No empréstimo consignado, a parte do salário comprometida com o pagamento do empréstimo é descontada diretamente na folha de pagamento, sem que o mutuário tenha controle sobre essa parte dos seus rendimentos. Por isso, a lei impôs um limite ao desconto direto em folha.
16. Por outro lado, nos empréstimos comuns com autorização de débito em conta-corrente, há uma flexibilidade maior. O mutuário tem a possibilidade de revogar a autorização de débito a qualquer momento, o que confere um controle maior sobre seus rendimentos e sobre a gestão do pagamento do empréstimo. Portanto, o desconto em conta-corrente, quando autorizado, não está sujeito ao limite de 30% aplicável aos empréstimos consignados.
17. Nesse sentido, destaca-se trechos do voto do Min. Bellizze: "Sobre a questão de fundo, pontua-se, desde logo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o posicionamento de que não se aplica a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A essa conclusão mostra-se relevante, de plano, bem delinear as características, a finalidade e o modo pelo qual se operacionaliza o contrato de empréstimo consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, a fim de bem evidenciar a absoluta incompatibilidade deste com os empréstimos bancários comuns, nos quais haja a previsão, como forma de pagamento ajustada, de autorização de desconto em conta-corrente, o que, por si, obsta a utilização da analogia pelo intérprete. A Lei n. 10.820/2003, em seu art. 1o, estabelece que os empregados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento, a fim de viabilizar a quitação dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, concedidos pelas instituições financeiras. Determina a lei de regência que o desconto consignado em folha não pode exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração – de acordo com a redação dada pela Lei n. 14.131/2021 –, sendo 5% destinados, exclusivamente, para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saques por meio de cartão de crédito. Preceitua a lei em comento, ainda, que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão, do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a proceder aos descontos, também de forma irrevogável e irretratável. O empréstimo consignado apresenta-se, nesses termos, como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. (...) Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. (...) . O débito atinente ao empréstimo, que incide sobre numerário existente na conta-corrente, não refoge dessa lógica. A instituição financeira assim procede em atenção justamente à deliberação anterior do correntista, no cumprimento de sua obrigação contratual. Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. (...) Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. (...) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Não se olvida ser comum a esse tipo de ajuste que o mutuário eleja a data em que normalmente recebe sua remuneração, como o dia do vencimento da prestação do empréstimo tomado, justamente para fazer frente a sua quitação, o que, entre outras vantagens, evita a incidência de juros moratórios, correção monetária e outros encargos da mora. Inclusive, dos regramentos legais expedidos pelo Banco Central do Brasil, que serão oportunamente indicados no decorrer deste voto, esse ajuste (de desconto em conta-corrente), que facilita substancialmente a operacionalização do empréstimo, reverte-se em taxas de juros mais interessantes ao mutuário (não, naturalmente, nos patamares do empréstimo consignado), tanto que sua revogação importa, a partir de então, na majoração dos juros inicialmente ajustados (**ut** art. 14 da Resolução Bacen n. 4.790/2020). (...) Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. (...) Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário" (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” (grifou-se).
18. A tese fixada no Tema 1085 do STJ delimita o contexto dos empréstimos bancários e seus métodos de pagamento. Ela estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
19. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
20. No entanto, o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
21. Ademais, não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
22. Por fim, o mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.
23. Nesse sentido, destaco precedentes da eg. TJDFT:
24. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por consumidora buscando o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de mútuo bancário e a restituição dos valores já debitados. O banco recorrido, por sua vez, defende a legalidade dos descontos e a impossibilidade de restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; e (ii) o direito à restituição dos valores debitados após a revogação da autorização. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e o entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ. 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. 5. O cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 6. Não é devida a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização, pois a obrigação contratual subjacente permanece válida e exigível, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor. 7. O mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO. 8. Recursos desprovidos. ispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ; Tema repetitivo 1.085 do STJ; REsp no 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; Acórdão 1918178, 07216429220238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/9/2024; Acórdão 1910358, 07111938120238070005, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/8/2024. (Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)
25. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO. CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA QUANDO ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO MÚTUO (RESOLUÇÃO N. 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2.. De acordo com o disposto na Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN n. 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). 4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). 5. Conforme se afere expressamente do disposto no artigo 4o da Resolução BACEN no 4.790/20, o regramento é aplicável, também, a operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, e não somente a autorizações de débito automático proveniente de contratos celebrados com prestadores de serviços - v.g., tarifas de energia, água e esgoto, telefonia etc -, e, assim, detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição. 6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 7. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais por ter a instituição bancária ignorado a revogação de autorização para desconto em conta corrente concedida antanho pelo mutuário, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Maioria. julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1914433, 0739252-85.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)
IV. Dispositivo e tese
26. Recurso conhecido e parcial provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o recorrido se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente da consumidora, relativos ao contrato objeto da presente demanda.
27. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamentos das custas e honorários de sucumbência.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Nos contratos de mútuo com descontos em conta-corrente, a autorização de débito automático pode ser cancelada a qualquer tempo pelo titular da conta, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. Conforme estabelecido no Tema 1085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos bancários são lícitos "enquanto esta autorização perdurar", evidenciando a possibilidade de revogação. A retenção integral de verbas de natureza alimentar, como aposentadoria, configura prática abusiva e viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. O cancelamento da autorização de débito automático não implica modificação da obrigação contratual, apenas alteração da forma de adimplemento."